Tribunal: TJDFT
Processo: 0113006-74.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SOBRESTAMENTO. JULGAMENTO DO TEMA 817 PELO STF. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sobrestado o feito para aguardar o pronunciamento de mérito no RE 851.421/DF – Tema 817, restou consolidada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal: “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”
2. Diante da declaração da constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011 pelo STF, ao autorizar com efeitos retroativos os benefícios fiscais do TARE, e bem assim da legislação distrital que foi a seguir editada, resta prejudicado o pleito ministerial de declaração de nulidade do TARE e de condenação de empresa beneficiária, ante evidente perda do objeto, devendo ser mantida a extinção do processo sem resolução do mérito pelo magistrado a quo na sentença recorrida.
3. Recurso conhecido e desprovido.